Tribunal: TJBA
Processo: 8002346-78.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002346-78.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO
. ADOÇÃO DO PIDV. MIGRAÇÃO PARA PLANO INFERIOR COM AUMENTO DE CUSTEIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS.
COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº
8002346-78.2020.8.05.0191,
que tem como Apelante,
ANA PEREIRA LIMA
e, Apelada,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica